Tribunal: TJDFT
Processo: 0756420-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora que sustenta contradição em relação ao não reconhecimento da GAA nos períodos de 01/06/1996 a 09/03/1997 e de 25/02/2016 a 01/01/2017, sob o argumento de que há comprovação da atividade de alfabetização exercida, de modo que não pode o ente público se furtar de seu pagamento ou incorporação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há contradição no acordão exarado acerca do não reconhecimento de incorporação da GAA ao vencimento da parte autora.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Verifica-se que a matéria foi tratada no acórdão de ID 65597329, sobretudo em seus itens 8 e 9, não havendo contradição no entendimento.
5. Em relação ao primeiro período questionado, foi suficientemente esclarecido que “a autora trabalhou em regência de classe, nas turmas de 5a a 8a série, no período de 01/06/1996 a 09/03/1997, porém não atuava exclusivamente como alfabetizadora, pois nessas séries os alunos já finalizaram o ciclo de alfabetização. Desse modo, não faz jus à incorporação da gratificação em relação a este período”.
6. Ainda, elucidado em seu item 9: “Em relação ao período de 25/02/2016 a 01/01/2017 perfazendo 310 dias (ID 65527744 Pág. 31), constata-se que atuava com a turma de 2o ano, de modo que exercia a função de alfabetizadora, fazendo jus à gratificação. No entanto, não há direito à incorporação deste período, uma vez que o tempo laborado não alcança 1 (um) ano, conforme dispõe o artigo 31 da Lei Distrital no 5105/2013 (Acórdão 1900724, 0715151-08.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no PJe: 14/08/2024)”.
7. Portanto, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1900724, 0715151-08.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no PJe: 14/08/2024.